Tribunal: TJDFT
Processo: 0000972-68.2018.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico ilícito de entorpecentes. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. CRIME PERMANENTE. FLAGRANTE DELITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPENDENTE DE DROGAS. NÃO RECONHECIMENTO DA INIMPUTABILIDADE. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA. NÃO RECONHECIMENTO. APELO DESPROVIDO.
1. Admite-se a busca e apreensão domiciliar, nos casos de crimes permanentes, independentemente do consentimento do proprietário ou de autorização judicial.
2. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas, por meio de conjunto probatório sólido, não merece guarida a tese de absolvição por insuficiência de provas.
3. O simples fato de o indivíduo ser usuário de drogas não tem como efeito automático a sua incapacidade de entender o caráter ilícito da sua conduta ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.
4. Improcede o pedido de reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa quando não estão presentes os requisitos autorizadores de tal instituto.
5. Apelação criminal conhecida e desprovida.